Tribunal: TJBA
Processo: 8030855-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030855-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SAMUEL GOMES CAVALCANTI

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB Nº 05/2022. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO E INCOMPATIBILIDADE COM O EDITAL. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO AO EXAME DA LEGALIDADE. TEMA 485 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES APLICÁVEIS DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, na qual o candidato ao concurso público para Soldado da Polícia Militar postulava a anulação de questões da prova objetiva por alegados erros grosseiros e incompatibilidade com o edital.

2. O controle jurisdicional em concursos públicos limita-se ao exame da legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme precedente vinculante do STF (Tema 485).

3. Análise individual das questões impugnadas (11, 25, 35, 39, 48 e 76) demonstra ausência de vícios ensejadores de anulação, tratando-se de meras divergências interpretativas que não configuram flagrante ilegalidade apta a justificar intervenção judicial.

4. Indeferimento de produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que o controle de legalidade pode ser exercido diretamente pelo magistrado, sem necessidade de auxílio técnico especializado.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030855-02.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante SAMUEL GOMES CAVALCANTI e como apelados FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.